Tribunal: STF
Processo: RE 92958
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Reclamação trabalhista movida contra a CIBRAPE, do chamado Grupo Abdalla, incorporada à Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Recurso extraordinário provido.